Tribunal: TJMT
Processo: 0012787-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0012787-67.2014.8.11.0041
Recorrente: JEFERSON SILVA RIBEIRO
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JEFERSON SILVA RIBEIRO (id 46337999) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 45719488):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA – RECURSO NÃO PROVIDO. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015). Recurso não provido.” (TJMT, RAC 0012787-67.2014.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente sustenta que o recurso deve ser recebido e processado, com a atribuição do efeito suspensivo, mantendo o Recorrente no cargo até o trânsito em julgado da demanda.
Afirma que “foi contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado sem nomeação através de concurso público, sendo que a contratação se deu em 20/01/2003, laborando até 18/01/2011, ou seja, por mais 07 (sete) anos, tendo exercido a função de agente judiciário, percebendo como último salário o valor de R$ 2.017,45 (dois mil dezessete reais e quarenta e cinco centavos) e que foi exonerado em 2011, sem oportunidade da ampla defesa e contraditório, bem como sem a instauração de um PAD.”
Aduz que o acórdão recorrido afrontou o disposto no artigo 1o, III e artigo 5o, LV, ambos da Constituição Federal, uma vez que foi servidor do Poder Judiciário por mais de 07 (sete) anos, sendo dispensado sem qualquer direito de defesa.
Assevera que há violação ao artigo 37, II, § 2o da CF, uma vez que, embora admitido sem concurso público, não é licito apropriar-se da força de trabalho do Recorrente sem a devida contraprestação, devendo ser garantida a estabilidade ao servidor.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, limitou-se a postular o recebimento do recurso no aludido efeito.
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 46357454 e 46378452.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que deixou de fundamentar sobre o perigo da demora e a probabilidade do direito.
Note-se que o simples pedido para receber o recurso com atribuição do efeito suspensivo não é apto a obtenção do almejado efeito.
Importante salientar, ainda, que o Recorrente deixou de exercer a função pública no ano de 2011, inexistindo qualquer situação que enseje em perigo para a sua atual situação econômico-financeira.
E ainda, conforme posicionamento do STF, os contratos temporários sem concurso público devem ser evitados, assim como decidiu o acórdão recorrido, demonstrando estar em consonância com a Suprema Corte.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi